Tribunal: TJMT
Processo: 1060806-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060806-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ELIZETE DE AMORIM DE MELLO - CPF: 004.784.981-95 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DE MEDIDORES. REFATURAMENTO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A cobrança indevida decorrente de falha técnica no medidor, sem interrupção do fornecimento ou inscrição do consumidor em cadastros restritivos, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral.

2.

A reparação por danos materiais, mediante refaturamento das faturas e restituição dos valores pagos a maior, é medida suficiente para recompor o equilíbrio contratual em casos de erro de faturamento.

3.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

ELIZETE DA AMORIM DE MELLO
interpõe agravo interno (Id 315722363), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja condenada a parte agravada ao pagamento de dano moral.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025